Tribunal: TJMT
Processo: 1028921-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028921-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CAMILA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 008.814.701-04 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O 1o. E O 2o. VOGAL, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1o. VOGA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA - FACULDADE DE MEDICINA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão trazida nestes autos não diz respeito à revisão das cláusulas do contrato do financiamento estudantil entabulado pela Recorrida, mas sim à regularidade, ou não, da cobrança feita pela Apelante de saldo residual de mensalidade, deve ser aplicada as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Não há falar em julgamento
extra petita
pois, inobstante a alegação da Apelante de que o Juiz declarou a nulidade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato do FIES, colhe-se da parte dispositiva da sentença que a ordem judicial se firmou na declaração de nulidade do débito atribuído à Apelada.

O contrato de Financiamento Estudantil garante à Apelada a cobertura de 100% da semestralidade, logo,
é vedado à Apelante cobrar valor adjacente já que o valor da semestralidade para a estudante é R$ 42.983,70

(quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1028921-50.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
, incorporadora da
Iuni Educacional S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados por
Camila Cristina Rodrigues
para declarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela Requerida, bem como para condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária (INPC) a partir da citação e 1% de juros de mora desde o arbitramento.

Além disso, condenou
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que não foi observada a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça REsp n.o 1.184.653/MS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, que entendeu pela inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Afirma que o contrato de FIES é realizado apenas entre a Apelada e o FNDE, cuja contratação é feita por meio do site do SISFIES, sendo a universidade mera intermediária. Logo, não se revela justo condenar a Apelante por atos decorrentes da trava sistêmica implementada pelo FNDE.

Assegura que a dívida
sub judice
existe e é de responsabilidade da Apelada, possibilitando a IES cobrar tais valores, não havendo falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil.

Ressaltar que ao declarar a nulidade da Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de FIES o Juiz incorre
u em julgamento
e
xtra petita
, por não representar o pedido da autora.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 79988525.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Camila Cristina Rodrigues
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
em face da
Iuni Unic Educacional Ltda,
alegando que no segundo semestre do ano de 2014 iniciou o curso de Medicina com cobertura de 100% das mensalidades pelo FIES.

Salientou que o primeiro contrato foi firmado em 04/12/2014 e passou a vigorar a partir do 2.o semestre de 2014; sendo aditado no 1.o e 2.o semestres de 2015 e 2016, assim como no 1.o semestre de 2017.

Alega que, sem nenhuma justificativa, está sendo exigido pela Ré o pagamento de R$ 4.343,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

Ressalta, ainda, que a instituição de ensino vem aplicando sanções pedagógicas à Autora, tais como: impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula, não aditamento do contrato para o 2.o semestre de 2017, entre outras.

Frisa que, inobstante os transtornos causados, carece de condições financeiras para adimplir os valores adicionais que vem sendo cobrado pela Ré.

Com esses argumentos, requereu: (i) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.343,70 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos); (ii) condenação da Requerida em abster-se de cobrar qualquer quantia, além daqueles que já são suportados pelo FIES, até a conclusão do curso de medicina pela Autora; (iii) cancelar qualquer restrição existente; (iv) abster-se de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; (v) que todas as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças dessa natureza; (vi) condenação da Requerida em reparar os danos morais no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Na contestação, a Instituição de Ensino defendeu que não gerencia, não tem capacidade de interferência na concessão do financiamento e não é parte no contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE
.

Afirmou que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na condição de agente operador.

Ponderou que o FNDE, de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs a chamada "trava" no SisFIES que limita o valor máximo dos contratos do FIES de todas as IES no território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), o que impede qualquer tentativa de formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de Medicina.

Explicitou que os problemas com a Autora iniciaram no 2.o semestre do ano 2015 quando sua semestralidade foi reajustada para R$ 42.822,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais), e o crédito concedido pelo FIES foi de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), gerando a diferença de R$ 3.822,00 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais), reclamada pela Apelante.

A mesma situação se repetiu no 1.o (primeiro) semestre letivo de 2016. E não foi diferente no 2.o (segundo) semestre letivo de 2016 (período 2016.2) e no 1.o (primeiro) semestre letivo de 2017 (período 2017.1), pois a semestralidade do curso de Medicina foi reajustada para R$ 49.159,68 (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e a defasagem continuou.

Assegurou que não há ilegalidade na cobrança do saldo residual, haja vista a trava imposta pelo FNDE que limitou o valor máximo de cobertura no contrato de financiamento estudantil.

Frisou, outrossim, inexistir comprovação de ato ilícito capaz de ensejar dano moral à estudante.

Réplica no ID. 79988469.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência da pretensão autoral, concluída nos seguintes termos:

[...] ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CAMILA CRISTINA RODRIGUES para o fim de declarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela requerida, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de ID. 9962758, bem como, para CONDENAR a Requerida IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados.

A
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
, incorporadora da
Iuni Educacional S.A.
, interpôs este Apelo em que argumenta estar consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp n.o 1.184.653/MS submetido à sistemática de recursos repetitivos, que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil.

O julgamento citado pela Apelante ocorreu em 07/04/2010 e, na contramão do que alega, não foi submetido à sistemática de recursos repetitivos.

Da leitura da decisão monocrática proferida pelo Relator Ministro Mauro Campbell Marques, observa-se que o ponto nodal daquela lide era a revisão das cláusulas

do contrato firmado no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Nesse contexto, o Ministro Relator decidiu pela inaplicabilidade das regras consumeristas, sob o fundamento de que
“A Segunda Turma do STJ afasta a aplicação do CDC em contratos vinculados ao financiamento de crédito educativo.”

Nota-se, entretanto, que a discussão travada nestes autos não diz respeito à revisão das cláusulas do contrato do financiamento estudantil entabulado pela Recorrida, mas sim a regularidade, ou não, da cobrança feita pela Apelante de saldo residual da mensalidade.

Vale ressaltar que a pretensão da Apelada com o ingresso da demanda é obter a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.343,70 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), bem como de obstar a Recorrida de inscrever o seu nome nos órgãos de restrição creditícia.

Feitos esses registros, tenho que à hipótese devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento da instituição de ensino como fornecedora (art. 2.o, CDC) e a estudante/Apelada como consumidora dos serviços educacionais (art. 3.o, CDC).

Sem guarida, pois, a irresignação recursal nesse aspecto.

A Apelante, noutro ponto, alega que ao ser declarada a nulidade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato FIES, ocorreu julgamento
extra petita
.

Entende-se por
julgamento
extra petita
aquele que concede algo diferente do que foi pleiteado pela parte.

Na hipótese, da leitura dos pedidos lançados na Exordial, verifica-se que a pretensão da parte Autora/Apelada era obter a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.343,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos). Além disso, pugnou para que a instituição de ensino se abstenha de cobrar qualquer saldo residual até a conclusão do curso de graduação; de inscrever o nome da aluna nos órgãos de restrição ao crédito; bem como de impedir a Autora de efetuar as rematrículas das semestralidades sob o argumento de inadimplência dos débitos aqui discutidos.

Na sentença, o Juiz decidiu:

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CAMILA CRISTINA RODRIGUES para o fim de
declarar inexistente o débito
que lhe foi atribuído pela requerida, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de ID. 9962758, bem como, para CONDENAR a Requerida IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT
). (destaquei).

Feitos esses apontamentos, denota-se que o Juiz da causa decidiu em consonância com os pedidos formulados pela parte Autora/Apelada.

Dito de outra maneira, sem embargos à ilação da Apelante, verifica-se que o Juiz
a quo
não foi além do pedido formulado pela Recorrida na Exordial, eis que decidiu pela inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.343,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), tal como vindicado pela aluna.

Cinge ressaltar, ademais, a ausência de comando judicial na sentença determinando a nulidade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato FIES.

Por esses motivos, não há falar em julgamento
extra petita
.

A Recorrente se insurge, também, quanto à possibilidade da cobrança do saldo residual das mensalidades do curso de Medicina decorrente da "trava sistêmica" imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aos contratos do FIES.

Como é cediço, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do Ministério da Educação, criado no ano de 1999 com o intuito de financiar os estudos na educação superior de ensino àqueles que não possuem condições financeiras de assumir o valor da mensalidade da graduação escolhida.

Na hipótese, ao que se extrai do conjunto probatório, no 2.o Semestre de 2014 a Apelada firmou contrato com a Instituição de Ensino Superior (IES) para cursar a Faculdade de Medicina e, em 04/12/2014, intermediada pelo Agente Financeiro
Banco do Brasil S.A.
,

celebrou contrato com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, por meio do qual foi concedido o financiamento de
100%
dos encargos educacionais, consoante se vê na Cláusula Terceira,
verbis;

Cláusula Terceira – Do limite de Crédito Global

Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em MEDICINA, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) que corresponde ao valor financiado para o 2o semestre de 2014, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais) e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.

Parágrafo Primeiro –
O valor da semestralidade financiada corresponde a 100,00% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 2o semestre de 2014 do curso em que o(a) Financiado(a) está matriculado(a).
(sem destaque no original)

Observa-se dos Termos de Aditamento Simplificado (ID. 79986465 e ID. 79986466) que o contrato de financiamento estudantil foi renovado para o 1.o e 2.o semestre do ano de 2015 e 2016, bem como para o 1.o semestre do ano de 2017, mantida a cobertura de 100% das mensalidades em todos os eles.

Segundo argumenta a Apelante, a cobrança no importe de R$ 4.343,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos) é lícita e se refere ao saldo residual que extrapolou o teto máximo do valor do financiamento estudantil contratado pela Recorrida.

Assegura que o seu direito à satisfação do crédito tem respaldo no parágrafo único do Cláusula Quinta do Contrato de Financiamento Estudantil, o qual transcrevo
:

Cláusula Quinta – Do Valor Semestral do Financiamento

O valor do financiamento concedido para o 2o semestre de 2014 é de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo Único da Cláusula Segunda.

Parágrafo Único – Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IED e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) Financiado(a).

Para o desate da questão, oportuno anotar que com a publicação pelo MEC da
Portaria Normativa 04/2017
, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pela IES em contraprestação dos serviços educacionais, e passou a limitar apenas a parte financiada, bem como autorizou a IES a cobrar do aluno a parte não coberta pelo financiamento, e que superasse o valor limite.

A aplicação desta normativa deve ser observada em cada caso concreto, não podendo generalizar nos contratos de financiamento estudantil, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

E essa atenção se dá, mais precisamente, com as contratações ocorridas
até
o 2.o Semestre de 2016 e aquelas iniciadas no 1.o Semestre de 2017. Aliás, o próprio FNDE editou a
Portaria 638/2017
com a finalidade de tornar esse entendimento ainda mais transparente, conforme se colhe da transcrição abaixo:

Art. 1o Estabelecer para
o 2o semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016
: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.
(Sem destaques no original)

Destaco que o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil editou a
Resolução 15/2018
ratificando o valor de teto para o financiamento e para a correspondente semestralidade.

É nítida, portanto, a diferença de tratamento que deve se dar aos contratos firmados até o segundo semestre de 2016 e aqueles celebrados no semestre seguinte (1.o semestre/2017).

Anoto que a
Resolução 22/2018
do citado Comitê Gestor regulou o teto vigente para os contratos firmados
a partir do 1o semestre de 2018
e, nestes casos, por exemplo, há previsão legal para a cobrança de diferenças de encargos pelas IES, com referência à integralidade da semestralidade cobrada:

Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para
contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018
:

I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.

§ 2o
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1o semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais que superem o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo
.

Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(Sem destaques no original)

Observa-se que a redação do § 1.o do artigo 1.o da Resolução 22/2018 é clara ao dispor que “o
s valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018, referentes a contratos de financiamento formalizados
a partir do 1o semestre de 2017”
.

Isso significa que os contratos de financiamento estudantil formalizados até o 2.o Semestre de 2016
não
preveem o dever legal de impor aos acadêmicos o pagamento da diferença da semestralidade, sendo esta cobrada entre o valor financiado e aquela reajustada pela Instituição de Ensino. É isso que se colhe do inteiro teor da Resolução 15/2018 editada pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil.

Logo, não dá dúvida de que o tratamento jurídico que deve-se dar aos estudantes que contrataram financiamento estudantil até o 2.o Semestre de 2016 é outro.

No caso concreto, conforme relatado, o contrato foi firmado pela Apelada em
04/12/2014
, ou seja, antes do 1.o semestre de 2017; de conseguinte, para a Recorrida vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Nessa linha de ideias, eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas à aluna contemplada com o benefício até o 2.o semestre de 2016, sob pena de violar a segurança jurídica.

Impende complementar que os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino, pois cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir à estudante a cobrança desses valores.

Nesses moldes, considerando que o financiamento estudantil da Apelada contempla 100% da semestralidade, está garantido o valor máximo de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) por semestre à aluna e, via de consequência, não pode a Apelante proceder a cobrança de qualquer valor adjacente.

Por esses fundamentos, a cobrança objeto desta lide, ou seja, R$ 4.343,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos) é indevida
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJMT. Apelação 1016582-25.2018.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 24/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
(TJMT. Apelação 10022868120198110002. Relator Des. Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/02/2021. Publicado em 13/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) - COBRANÇA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE EM DESFAVOR DO ALUNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA - PRÁTICA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada. Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.
(TJMT. Apelação 10316250220188110041. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 23/02/2021. Publicado em 02/03/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021